Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DIRETAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As provas para sustentar a condenação do apelante por posse ilegal de arma de fogo são insuficientes e baseiam-se primariamente em depoimentos policiais não corroborados por evidências materiais, além da ausência de exame papiloscópico que compromete a validade da ligação do réu com a arma encontrada.
2. Diante da dúvida gerada pela insuficiência das provas, o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, favorecendo a absolvição do réu, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.